Tribunal: TJDFT
Processo: 0748598-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748598-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GONZAGA DOS SANTOS AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO GONZAGA DOS SANTOS contra a decisão (id 53405158), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0713094-45.2023.8.07.0018, impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar inaudita altera pars que objetivava a imediata suspensão dos efeitos da Portaria n.o 488 de 26/10/2023, publicada no Diário Oficial em 06/11/2023. Em suas razões, o agravante narra que a aludida portaria invalidou o ato administrativo anterior publicado em 03/02/2017 que o transferiu para a reserva remunerada no cargo de Subtenente da PMDF e, em consequência, determinou o seu retorno ao serviço militar ativo. Afirma que ajuizou em 26/10/2023 a ação de Obrigação de Fazer no 1104356-43.2023.4.01.3400 contra o INSS, em trâmite no Juizado Especial Cível Adjunto à 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, para ter reconhecido um período de trabalho que já estava averbado no respectivo órgão da PMDF, e assim ratificar os requisitos da reserva remunerada. Todavia, sustenta que tal direito demanda ação efetiva daquela autarquia previdenciária, a qual por negligência ou omissão não tomou as providências cabíveis. Destaca que a não concessão da tutela pleiteada resultará em prejuízos irreparáveis, caracterizando um verdadeiro obstáculo ao pleno exercício de seus direitos previdenciários e trabalhistas. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para fins de atribuir imediatamente a eficácia à liminar pleiteada até o trânsito em julgado do processo no 1104356-43.2023.4.01.3400. Preparo regular (ids 53406309 a 53406311). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meros fundamentos genéricos. Outrossim, não se verifica, a priori, a verossimilhança das alegações, uma vez que o fato de ter sido ajuizado pelo recorrente (id 177623035 - origem) a recente ação de obrigação de fazer em face do INSS almejando o reconhecimento de suposto tempo de trabalho de 05/01/1987 a 30/06/1989, por si só, não é indicativo de direito líquido e certo. Igualmente, a averbação de id 53405154 – pág. 03 do aludido período de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada, já que o ato, por orientação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (id 53405149), foi revisto e invalidado pela própria administração pública dentro do prazo legal (id 53405150), à luz do princípio da autotutela, tendo em vista possíveis inconsistências relacionadas à contagem de tempo em desacordo com as exigências e critérios estabelecidos nos artigos 91 e 122, inciso II, da Lei n.o 7.289/84. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora